Tribunal: TJDFT
Processo: 0726070-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTABELECIMENTO DE LINHAS TELEFÔNICAS. IMPOSSIBILIDADE. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NÃO OBSERVADOS. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Verificando que o valor fixado a título de conversão de obrigação de fazer em perdas e danos não observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso, a redução é medida que se impõe.
2. Recurso conhecido e provido.